Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735211-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LAURA DE AMORIM SENATORE RECORRIDO: FERRARI ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE. PRÉVIA CIÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Logo, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade. 2. O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 3. A impenhorabilidade não acoberta toda quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, mas apenas aquelas em que for comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 4. Na hipótese, a devedora/agravante não apresenta qualquer documento para comprovar a natureza do valor bloqueado; sequer alega que o valor se refere a reserva financeira. Assim, a decisão agravada que determinou a penhora dos valores deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores em quantia inferior a 40 salários-mínimos; b) artigo 11 do CPC, sustentando a nulidade dos atos expropriatórios sem a publicidade prévia da decisão. Aduz a aplicação do princípio da não surpresa. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da multa diante da intenção de prequestionamento da matéria. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses recursais, colacionando julgados do STJ, do TJPR e do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “a devedora/agravante não apresenta qualquer documento para comprovar a natureza do valor bloqueado; sequer alega que o valor se refere a reserva financeira”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 11 do CPC, e à correlata divergência jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Logo, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade.” (ementa). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de afastamento da multa imposta, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010